Tribunal: TJDFT
Processo: 0736913-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736913-36.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: LENNO DE JESUS SOARES DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça (ID: 31255575): O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS maneja recurso de agravo contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que deferiu progressão antecipada para o regime aberto ao reeducando LENNO DE JESUS SOARES. (ID 30811317, p. 7/8) Nas razões recursais (ID 30811317, p. 2/6) o Órgão Ministerial sustenta que “não seria razoável permitir ao condenado a progressão antecipada para o regime aberto sem que antes o Estado, atento à finalidade de prevenção especial positiva da pena, adotasse providências para reabilitá-lo, reduzindo o risco de recidiva”. Nessa linha, requer o indeferimento da progressão, com a remessa dos autos à Seção Psicossocial da VEP para avaliação da situação familiar do sentenciado para a concessão dos benefícios externos. A defesa técnica apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 30811317, p. 9/13). A Magistrada a quo manteve a r. decisão agravada, não tendo vislumbrado motivos que afastassem os fundamentos fáticos e jurídicos externados na decisão impugnada. (ID 30811317, p. 14). (grifo nosso) A il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo. É breve relatório. Decido. LENNO DE JESUS SOARES, ora agravado, estava, em março deste ano, em cumprimento de pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 1 (um) mês de reclusão, regime semiaberto, em virtude da prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 2o, IV; e 213, § 1o, do Código Penal (Ações Penais n. 0012318-10.2018.8.07.0003 e 0013336-40.2012.8.07.0015). Ex vi do seu relatório de situação processual executória (fls. 834-840 / PDF), gerado em 26/3/2021, já havia resgatado, à época, das penas que lhe foram impostas 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias e, segundo a reprimenda remanescente (4 anos, 3 meses e 12 dias), tinha como data para progressão para o regime aberto 15/6/2021. Em 29/3/2021, a autoridade judicial da VEP deferiu em favor de LENNO, a progressão antecipada para o regime aberto, mediante monitoração eletrônica, in verbis: Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser deferida. Quanto ao requisito subjetivo, pontuo que o apenado está graduado no bom comportamento , além de terem sido atendidas as sugestões decorrentes do exame criminológico (mov. 1.1, p. 195) passíveis de implementação diante da realidade do sistema carcerário do Distrito Federal, como se vê dos documentos de mov. 1.1, p. 232/234. Consigno, por oportuno, que o fato de não ter usufruído de benefícios externos não deve mais ser impedimento à progressão ao regime aberto. Isso porque tal exigência se fazia diante da necessidade de se manter a fiscalização estatal durante os benefícios externos para, somente se não houvesse intercorrências, ser deferida a colocação do apenado no seio social, de forma definitiva, por meio do regime aberto. Contudo, a partir da disponibilização da ferramenta da monitoração eletrônica, a fiscalização do apenado passou a ser muito mais efetiva e em tempo real, de sorte que, ao ser colocado no regime aberto, a fiscalização poderá, ao invés de ser abrandada, ser incrementada, atingindo-se o desiderato outrora buscado pela postergação da progressão até o gozo de todas as benesses externas e por algum período. É certo que o requisito objetivo não foi alcançado, o que se daria nos próximos meses. Contudo, o caso em apreço se amolda à hipótese apta a ensejar a antecipação da progressão ao regime aberto, nos moldes da decisão proferida por este Juízo nos autos do procedimento no 0401846-72.2020.8.07.0015, na esteira da Recomendação n. 62 do CNJ, motivo pelo qual, excepcionalmente, mostra-se cabível a benesse mesmo à falta de cumprimento do respectivo requisito objetivo. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, mas MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, a ser implementada na audiência admonitória do regime aberto, sem prejuízo de reapreciação da monitoração pela VEPERA. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Considerando o que dispõe o art. 21, caput , da Lei 11.340/2006, bem como a Portaria Conjunta no 50/2016, e tendo em vista que nos presentes autos não constam os dados de endereço ou número de telefone da vítima, oficie-se ao Tribunal do Júri de Ceilândia/DF , solicitando que a vítima, Sra. Edna Gomes dos Santos, seja notificada, em caráter de urgência, de que, na presente data, restou concedido ao sentenciado em epígrafe o benefício de progressão ao regime aberto e que, em breve, o mesmo será posto em liberdade. Junto ao ofício, encaminhe-se cópia da presente decisão. Encaminhem a presente decisão ao sentenciado por via administrativa. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. (fls. 852-853 / PDF) Na sequência, o nobre Magistrado da VEPERA deferiu em face do agravado, tendo em vista a inexistência de Casa de Albergado no Distrito Federal, o benefício da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, conforme as condições descritas na decisão de fls. 864-867 / PDF. A previsão de retirada do dispositivo era 7/10/2021. Em 7/4/2021, o agravado LENNO tomou ciência dos termos da prisão domiciliar e colocou a tornozeleira eletrônica (fls. 873-881 / PDF). Em 16/6/2021, foi lavrada ocorrência administrativa pelo CIME – Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, informando a desvinculação [retirada] do dispositivo do agravado, ao fundamento de que ele se encontrava preso no CDP2 e de que, ante a prisão, a manutenção da monitoração implicaria ônus ao Estado (fl. 887 / PDF). Ao que consta dos autos, o apenado LENNO cometeu, em 12/6/2021, novo fato criminoso (CP, art. 213), pelo qual já consta como condenado, em 1o grau de jurisdição, no âmbito da Ação Penal n. 0704435-30.2021.8.07.0014 (Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará), à pena de 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, regime inicial fechado. É certo que esta nova condenação transitou em julgado para a acusação em 18/10/2021 e que houve a interposição de recurso de apelação pela defesa técnica, o qual se encontra concluso, desde 9/11/2021, no gabinete do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. Mais. Foi expedida, em 19/10/2021, carta de guia provisória à VEP (fls. 922-923 / PDF) O relatório de situação processual executória do agravado foi atualizado em 27/10/2021 para fazer constar a pena total de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, sendo 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de saldo a cumprir (fls. 977-985 / PDF). O agravado LENNO permanece preso preventivamente em face do último delito sexual cometido. Pois bem. Conforme leitura do recurso de agravo em exame, observa-se que o MPDFT volta-se contra a decisão que deferiu, em favor do reeducando, a progressão antecipada para o regime aberto, ao fundamento de que, diante da natureza do crime por ele praticado [sexual], faziam-se necessários – antes da progressão - a implementação e o acompanhamento de benefícios externos (mov. 283.1). Ocorre que a atual situação processual executória do agravado fez cair por terra o inconformismo ministerial (perda do objeto). Isso porque, com a nova condenação do apenado LENNO no âmbito da Ação Penal n. 0704435-30.2021.8.07.0014, experimentará ele regressão no seu regime prisional, ex vi do art. 111, parágrafo único, da LEP: “Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena restante ao da que está sendo cumprida, para determinação do regime”. É dizer, tendo como norte o novo saldo de 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias de reprimenda corporal a cumprir, o agravado, à evidência, não fará mais jus ao regime aberto, ora impugnado pelo MPDFT. Outrossim, reza o art. 117 da LEP: Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111). § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. § 2o Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. No mais, importante consignar que o presente agravo foi interposto em 28/7/2021 (fl. 896 / PDF), ou seja, muito antes da expedição da carta de guia provisória relativa à nova condenação do agravado na Ação Penal n. 0704435-30.2021.8.07.0014 (19/10/2021). Ao fim, tenho o reconhecimento da perda do objeto do presente agravo não implica prejuízo ao MPDFT porque o agravado encontra-se encarcerado preventivamente porquanto não lhe foi deferido nos autos n. 0704435-30.2021.8.07.0014 o direito de recorrer em liberdade (fl. 966 / PDF). A VEP, por certo, definirá o novo regime prisional a ser imposto ao agravado. E, havendo qualquer inocorrência neste trâmite processual, terão as partes nova oportunidade de recorrer, se o caso. Em resumo, mister reconhecer que o presente agravo perdeu seu objeto. Não há, pois, interesse processual do MPDFT no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o recurso de agravo pela perda superveniente do seu objeto. Comunique-se à origem. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador